Tribunal: TJDFT
Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON DE MELO TRINDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal (executado) para se manifestar quanto à petição Id. 71993030. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora